Tribunal: TJES
Processo: 5006315-49.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006315-49.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OCARLINA DE JESUS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

NÃO CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO INVÁLIDO. DÉBITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO EARESP 676.608/RS DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5006315-49.2022.8.08.0014

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: OCARLINA DE JESUS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4273289).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a legalidade do contrato consignado entabulado entre as partes e, consequentemente, a ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente:
b)
ausência de fraude no caso em apreço e regularidade do débito cobrado;
c)
em caso de anulação do contrato, que a restituição dos valores seja realizada de forma simples;
d)
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório;

e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos ((artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, quanto à nulidade do contrato avençado, verifico que, como bem enfatizado pelo douto juízo de origem, o negócio jurídico em questão está eivado de vícios, isto porque:
i)
o contrato consignado não foi adequadamente preenchido;
ii)
não há prova da solicitação de saque pela parte recorrida;
iii)
não há prova da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte contratante (recorrida). Assim, percebe-se que não restou devidamente comprovado que a parte recorrida contratou o cartão de crédito, estando maculada a contratação por ausência de vontade, sendo, dessa forma, fraudulenta.

Ademais, a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrida deve ser realizada em dobro, isto porque, de acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé (EARESP 676.608/RS).

Por fim, em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, verifico que
restou evidenciada a falha/defeito no serviço, devendo o fornecedor de serviços proceder à indenização ao consumidor lesado, independentemente de culpa. Assim, evidenciados os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrida em razão de cartão de crédito não contratado, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO BMG S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)